Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-62.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-62.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA - SENTENÇA REVOGOU GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002090-62.2020.8.11.0007

Apelante
: Maria do Carmo de Lima

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Maria do Carmo de Lima.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa e caçou os benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 149273188): Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Assevera, ainda, pela ausência de má-fé na conduta da autora, porquanto requer o afastamento da multa aplicada.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé e para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149273194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1002090-62.2020.8.11.0007

Apelante
: Maria do Carmo de Lima

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de
Maria do Carmo de Lima
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa e caçou os benefícios da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé e para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Primeiramente, a autora requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições para arcar com as custas e despesas processuais.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

No caso, a apelante colacionou Extrato de Empréstimos Consignados junto ao INSS, que dá conta que recebe benefício previdenciário relativo a aposentadoria por idade, no valor de R$ 998,00, sobre cujo valor incidem os empréstimos consignados, o que leva ao recebimento mensal de importância líquida em valor ainda inferior (Id. 71224473 e seguintes), condição que corrobora a alegação do estado de necessidade.

Ademais, ainda no sentido de comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, a autora colacionou cópia da Declaração de Imposto de Renda (Id. 71224472).

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque o montante recebido se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Ressalte-se, assim, que presentes elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Por outro lado, a apelante requer seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida, a multa aplicada por litigância de má-fé.

Em que pese a conclusão do juízo de origem, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE AUTORAL. JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA QUE COMPROVA A RELAÇÃO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. A autora relatou ter contraído empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com vencimento previsto para agosto de 2017. Narrou que as requeridas, sem a sua autorização, fizeram a portabilidade da operação, alterando a data de vencimento para o ano de 2019 e encarecendo o valor final devido. Requereu a desconstituição do financiamento novado, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Os contratos juntados aos autos (fls. 13 e 195) informam claramente que a autora aderiu à cédula de crédito bancário junto ao Banrisul, com pagamento mediante consignação no benefício previdenciário. Do valor total tomado (R$ 9.996,77), R$ 724,31 foram liberados para a autora mediante crédito em conta corrente (fls. 189 e 204) e R$ 9.091,23 foram utilizados para quitar o empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal - item IV da fl. 195. As requeridas demonstraram a regularidade na operação, a teor do art. 333, II, do CPC. Ausente abusividade ou ilicitude
. Litigância de má-fé afastada. Não demonstrado que a demandante, idosa de 66 anos, compreendeu corretamente a operação financeira realizada, ou ainda que pretendeu a alteração maliciosa dos fatos para benefício ilícito com a propositura da demanda.
Multa de 1% sobre a valor atualizado da causa que vai extirpada. Manutenção da sentença quando à improcedência dos pedidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005522461, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ILICITUDE INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA.
Conquanto comprovada a contratação realizada entre as partes, os comemorativos do processo tornam lícito concluir não evidenciada a conduta maliciosa e temerária do autor, pessoa idosa, que litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública. Condenação por litigância maliciosa afastada.
Intelecção do art. 17 do CPC. Tão logo teve vista dos documentos acostados pelo Banco, o autor requereu a desistência da ação. A discordância do réu deu azo ao provimento sentencial de mérito de improcedência a permitir a formação da coisa julgada material e impossibilitar a renovação da lide sob o mesmo fundamento. Expungida a condenação da parte autora por litigância de má-fé. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70064286693, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-12-2015)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça e afastar a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022